Tribunal: TJDFT
Processo: 0752942-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente público a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.651,99 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos), a título de abono de permanência referente ao período de 02/03/2019 até 07/06/2019. Em seu recurso, o recorrente suscita a prejudicial de prescrição. No mérito, alega que a autora não preenche os requisitos legais para receber o abono de permanência.
2. Prejudicial de mérito. A pretensão da autora cinge-se ao reconhecimento do abono de permanência desde a época em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria nos termos do art. 6o da EC 41/2003, qual seja 02.03.2019, bem como que o réu efetue o pagamento da referida parcela referente aos meses de março/2019 a junho/2019. Assim, considerando a ação proposta em 09.12.2020, o crédito pleiteado pela requerente está dentro do quinquídio legal, de acordo com o art. 1o do Decreto no. 20.910/1932. Prejudicial rejeitada.
3. A parte autora deu início ao processo de aposentadoria em 03.10.2018, sendo que completou os requisitos para a aposentadoria em 02.03.2019, a qual foi concedida quando da publicação no Diário Oficial de 07.06.2019 (ID 26914459).
4. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19 da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade.
5. Não se ignora que o objetivo da inserção do artigo 40 §19 na CF/88 era estimular a continuidade na ativa dos servidores após completarem o tempo para a sua aposentadoria. Contudo, não obstante o sentido teleológico do dispositivo constitucional, também deve-se analisar a questão sob a ótica do princípio da isonomia. Neste caso, é evidente que caracteriza injustificada distinção a eventual comparação entre um servidor que permaneça um período na ativa após ter completado o prazo para a sua aposentadoria, aguardando a conclusão do seu processo de aposentadoria sem receber o abono de permanência (uma vez que não teria “optado por permanecer na ativa”) em face de outro que, diante da escolha em não se aposentar, permaneceu laborando e recebendo o abono de permanência. Isso porque, no exemplo descrito, ambos os servidores permaneceram em atividade, ainda que por razões distintas, não sendo razoável negar a percepção do abono de permanência àquele que permanece na atividade aguardando o trâmite administrativo, uma vez que continuou trabalhando até o momento da publicação do ato de concessão da aposentadoria.
6. A desnecessidade de requerimento para a obtenção do abono de permanência está em conformidade com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal: “(...) O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1o, da Lei alagoana no 7.114/2009, ao prever que ‘o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido’, impõe condições não constitucionalmente” (ADI 5026, Tribunal Pleno. Relator. Min. Rosa Weber, julgamento 03/03/2020, publicação 12/03/2020)”.
7. Assim, afigura-se escorreita a sentença que reconheceu o direito da autora e condenou o réu ao pagamento do abono de permanência desde a época em que a autora cumpriu todos os requisitos legais para aposentadoria, nos termos do art. 6o da EC 41/2006, até o momento da sua aposentação.
8. Recurso CONHECIDO. Prejudicial de mérito rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.